Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DO IPTU. IGREJA LOCATÁRIA DE LOJAS EM EDIFÍCIO COMERCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 116/2022. ART. 156, I, § 1o-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DESDE A PUBLICAÇÃO DA EMENDA. PRÉDIO COMERCIAL COM MÚLTIPLAS ATIVIDADES. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS EM QUE REALIZADAS AS ATIVIDADES RELIGIOSAS PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO TRIBUTO. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA IMPOSTO AO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de inovação recursal, porque, concretamente, a questão dita inovadora foi oportunamente debatida e decidida na instância de origem. Do mesmo modo, não há que se falar em violação à dialeticidade, porquanto apresentou o recorrente as exposições de fato e de direito, as razões para o pedido de reforma da sentença e o pedido de uma nova decisão, conforme determinado pelo art. 1.010 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A Emenda Constitucional n. 116, publicada em 17/02/2022, acrescentou o § 1o-A ao art. 156 da Constituição Federal, para prever a não incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto nos casos em que as entidades religiosas não sejam proprietárias dos imóveis, mas apenas suas locatárias.

3. Caso concreto em que, a despeito de correto o entendimento do juízo sentenciante ao reconhecer às lojas locadas pela igreja apelada a imunidade do IPTU estabelecida no § 1o-A do artigo 156 da Constituição Federal, considerando que se trata de locação em prédio comercial no qual também são exploradas outras atividades econômicas em estabelecimentos ali situados, necessário acrescentar à decisão recorrida apenas a ressalva de obrigação da instituição religiosa autora em providenciar, perante o órgão competente, as diligências necessárias à individualização das lojas locadas para realização de suas atividades religiosas, a fim de que o fisco possa concretizar a suspensão da cobrança do IPTU em razão da imunidade tributária que lhe foi conferida.

4. Correta a sentença quanto à imputação dos ônus da sucumbência à parte ré/apelante, diante da sucumbência mínima da parte autora/apelada (parágrafo único do art. 86 do CPC).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.